Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701489-85.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MIKE BARROS DE CARVALHO SILVA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator